Tribunal: TJBA
Processo: 8048959-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048959-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: CLARA MARIA NEIRA SACASKI e outros (2) Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO AGRAVADO: LAISE DE SANTANA Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em ação de indenização por suposto erro médico que resultou em óbito, rejeitou a preliminar de prescrição e indeferiu a produção de provas pericial e oral, anunciando o julgamento antecipado da lide. Os agravantes, profissionais de medicina, defendem a ocorrência da prescrição e o cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrentes de erro médico, se a data do evento danoso (óbito) ou a data da ciência de decisão em processo administrativo disciplinar (CREMEB); e (ii) analisar se o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, com base na existência do referido processo administrativo, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a reparação de danos em relações de consumo, incluindo serviços médicos, é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A contagem do prazo se inicia com o conhecimento do dano e de sua autoria, em aplicação da teoria da actio nata. Em caso de óbito decorrente de suposto erro médico, a ciência do dano e da suposta autoria ocorre com o próprio evento morte, momento em que nasce para os lesados a pretensão indenizatória. 4. A instauração de processo ético-disciplinar perante o Conselho Regional de Medicina não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, por ausência de previsão legal no rol taxativo dos artigos 197 a 204 do Código Civil. A independência das instâncias cível e administrativa impõe que a pretensão judicial seja exercida dentro do prazo legal, independentemente do desfecho do procedimento administrativo. Decorridos mais de cinco anos entre o óbito (17/05/2015) e o ajuizamento da ação (25/07/2020), opera-se a prescrição. 5. A questão relativa ao indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal resta prejudicada em razão das conclusões antes adotadas. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para acolher a prejudicial de mérito e extinguir o processo de origem com resolução do mérito, em razão da prescrição. Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de indenização por erro médico que resulta em óbito é a data do evento danoso, em aplicação da teoria da actio nata, ainda que pendente a apuração dos fatos em processo administrativo perante o conselho de classe. 2. A instauração de processo ético-disciplinar não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional por ausência de previsão legal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.